Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Ítalo Machado Zinho e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de usucapião manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Rui Cristino Barbosa –, indeferira o pedido incidental que postularam almejando a inserção de restrição na matrícula dos imóveis usucapiendos, impedindo que sejam alienados pelo agravado. Segundo a decisão guerreada, na hipótese, não há prova de que o agravado almeja alienar os imóveis usucapiendos, sobejando incabível “a expedição de ofício para bloqueio da matrícula dos imóveis até porque se trata de medida excepcional e no momento não há comprovação de sua necessidade[1].” Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em síntese, que o agravado ajuizara em seu desfavor e em desfavor do litisconsorte Mário Takada ação de usucapião objetivando que seja declarado proprietário dos imóveis rurais objeto das matrículas no 11370 e 19580, ambas do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominados Fazenda Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos, situados aproximadamente 9 (nove) quilômetros do cruzamento das Rodovias BR 070, DF 180 e DF 190, Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia/DF, mediante o reconhecimento da prescrição aquisitiva, expedindo-se, como corolário, mandado destinado à transcrição dos imóveis em seu nome. Assinalaram que, durante o curso procedimental, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap postulara sua admissão na demanda, na qualidade de litisconsorte passivo, sob o fundamento de que os imóveis usucapiendos são bens públicos. Destacaram que, após o juízo singular proferir decisão de saneamento, definindo as questões controversas que devem ser objeto de dilação probatória, tiveram conhecimento, por meio de anúncio veiculado na internet, que o agravado anunciara os imóveis para venda. Noticiaram que, diante desse fato, postularam ao juízo a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal determinando o bloqueio da matrícula dos imóveis usucapiendos e a averbação da existência da ação de usucapião. Pontuaram que aludido pedido fora rejeitado pela decisão guerreada. Defenderam que o provimento vergastado, contudo, merece ser reparado. Asseveraram que a medida que reclamaram almejando o bloqueio da matrícula dos imóveis individualizados possui natureza acautelatória e tem por objetivo resguardar não só o direito que detém sobre os imóveis, mas, outrossim, direito de terceiros que eventualmente podem ser prejudicados pela má-fé do agravado. Registraram que o agravado anunciara à venda os imóveis usucapiendos em sítio eletrônico pelo valor de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais). Defenderam que, nesse contexto, é patente o risco de alienação dos bens, legitimando a inserção de restrição na matrícula dos imóveis. Acresceram que a averbação de bloqueio perante as matriculas dos imóveis encontra amparo no artigo 214, §3o, da Lei de Registros Públicos. Pontuaram, outrossim, que a medida postulada pode ser desconstituída a qualquer tempo, não ensejando qualquer prejuízo ao agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Ítalo Machado Zinho e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de usucapião manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Rui Cristino Barbosa –, indeferira o pedido incidental que postularam almejando a inserção de restrição na matrícula dos imóveis usucapiendos, impedindo que sejam alienados pelo agravado. Segundo a decisão guerreada, na hipótese, não há prova de que o agravado almeja alienar os imóveis usucapiendos, sobejando incabível “a expedição de ofício para bloqueio da matrícula dos imóveis até porque se trata de medida excepcional e no momento não há comprovação de sua necessidade[2].” Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento incidental sob a moldura de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, seja inserida restrição judicial nas matrículas dos imóveis que fazem o objeto da ação promovida pelo agravado, obstando que venha a aliená-los ou gravados, preservando-se eventual direito dos agravantes, que, a seu turno, figuram na composição da lide. Alinhado o objeto do pedido, fica patente que tem natureza estritamente cautelar, pois visa assegurar a intangibilidade de eventual direito que detém os agravantes sobre os imóveis usucapiendos até a definitiva resolução da ação de usucapião que é promovida em seu desfavor, e, outrossim, resguardar a utilidade do processo, segundo defendido, afigurando-se possível o seu deferimento se presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 301 do Código de Processo Civil. Desse modo, a tutela postulada deve ser analisada sob a ótica do dispositivo legal individualizado, devendo ser aferida principalmente a presença da probabilidade do direito e o risco de, não realizada a medida, advir prejuízo ao resultado útil do processo. Alinhadas essas premissas, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea para asseguração do direito, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, o “bloqueio da matrícula” dos imóveis usucapiendos, postulados pelos agravantes, réus na ação de usucapião manejada pelo agravado, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Sob essa realidade instrumental, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se, contudo, que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma do registro perante a matrícula imobiliária dos imóveis individualizados a existência da ação de usucapião promovida pelo agravado, consoante o artigo 301 do estatuto processual. Aliado ao fato de que não subsiste prova do fato alegado, a pretensão formulada, advinda dos agravantes, réus na ação, soa inusitada. Ora, figuram como réus na ação, donde, não tendo formulado pedido reconvencional, não podem, agora, formular pretensão em desfavor dos autores. A eventual disposição dos imóveis, ainda que subsistente, repercutiria no direito invocado pelo próprio agravado, se o caso, não em sua pessoa, pois não demandam reconhecimento de direito sobre os imóveis, mas apenas se defendem. Ou seja, para sua posição, é indiferente se preservar o estampado no álbum imobiliário sobre a titularidade dos imóveis. Demais de tudo, abstraída a insubsistência de comprovação do que ventilaram, sobeja o regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, que estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Esse preceptivo denota, pois, que a formulação que alinharam sob desconforme com a regulação legal, pois aviaram pretensão acautelatória como réus, e, por óbvio, a eventual disposição dos imóveis afetaria, então, apenas o agravado, não suas pessoas. A par dessa inferência procedimental, instado a se manifestar sobre as alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que anunciara à venda os imóveis usucapiendos, o agravado afirmara ao juízo singular que não adotara essa medida e informara não ter a intenção de alienar os imóveis. É o que se infere do abaixo reproduzido[6], in verbis: “Conforme o disposto na r. Decisão de Id. 71978656, o requerente foi intimado para se manifestar quanto ao informado na petição de Id.69150175, na qual os requeridos pugnaram pela expedição de ofício ao Cartório do 6o Registro de Imóveis para que se determine o bloqueio da matrícula da fazenda objeto da demanda, assim como o registro da presente ação de usucapião, tendo em vista que tomaram conhecimento de que o requerente estaria anunciando o imóvel para venda no mercado imobiliário. Diante disso, cumpre esclarecer que o requerente jamais anunciou o imóvel em questão, não tendo qualquer tipo de vínculo com o anúncio apresentado pelos requeridos. Em pesquisa ao site indicado, o requerente verificou que o anúncio foi realizado por imobiliária com a qual não possui qualquer vínculo, motivo pelo qual, assim que tomou ciência do fato, entrou em contato com a empresa para que retirassem o anúncio de imediato, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis, o que foi cumprido. Portanto, esclarecidos os fatos narrados, e sendo certo que o requerente não tem a intenção de alienar o imóvel litigioso, requer seja indeferido o pedido dos requeridos.” Ou seja, a par da carência de sustentação instrumental, a pretensão acautelatória sequer está lastreada em fatos passíveis de ao menos corroborar o que aduziram, que, ainda que subsistentes, lhes seriaé indiferente, pois a eventual disposição dos imóveis não é apta a afetar sua posição no processo, não impactando o resultado útil almejado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamaram. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, ainda que não ponderada a regulação processual invocada e por fundamentos diversos, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de da negativa advir risco ao resultado útil do processo. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz da causa. Após, ao agravado e à litisconsorte Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72997273 - Pág. 1 (fl. 938) – ação principal. [2] - ID Num. 72997273 - Pág. 1 (fl. 938) – ação principal. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] - ID Num. 72853576 - Pág. 1/2 (fls. 936/937) – ação principal.